Tribunal: TJMT
Processo: 1001358-97.2019.8.11.0013
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001358-97.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERMINA MORALES FIRMO - CPF: 581.852.401-91 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001358-97.2019.8.11.0013

Apelação nº 1001358-97.2019.8.11.0013

Apelante
: Fermina Morales Firmo

Apelado
: Banco BMG S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE - PRELIMINARES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL - REJEITADAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - DESCONTOS RELATIVOS A CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001358-97.2019.8.11.0013

Apelação nº 1001358-97.2019.8.11.0013

Apelante
: Fermina Morales Firmo

Apelado
: Banco BMG S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda

RELATÓRIO

Apelação de
Fermina Morales Firmo.

Ação
: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, movida pela apelante, em razão de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de R$ 1.131,30, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.200,00, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 48637477): afirma que os descontos em seu benefício previdenciário são relacionados a cartão de crédito com reserva de margem consignável, que alega não ter contratado.

Assevera que ocorreu falha na prestação do serviço bancário, em razão de não terem sido prestadas ao consumidor informações claras acerca do comprometimento da margem consignável. Assim, defende que não houve consentimento do consumidor, em decorrência da omissão das informações.

Sustenta que a modalidade contratual é extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, porquanto, mesmo com a realização dos descontos mensais, a dívida final não reduz e se torna impagável.

Defende que é não é caso de condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque não estaria configurada nenhuma das hipóteses do artigo 80 do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, declarar a nulidade do contrato de reserva de margem consignável, com a restituição em dobro dos valores cobrados, bem como para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais. Alternativamente, requer sejam interrompidos os descontos, recalculada a dívida com incidência de juros remuneratórios pela taxa média de mercado. Ainda, requer seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Em contrarrazões
o banco apelado suscitou, preliminarmente, a inobservância do princípio da dialeticidade e a inadmissibilidade de inovação recursal, ao argumento de que a apelante não requereu a revisão de juros do contrato na petição inicial, porquanto entende que é caso de não conhecimento do recurso e, no mérito, requer o desprovimento (Id. 48637481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001358-97.2019.8.11.0013

Apelação nº 1001358-97.2019.8.11.0013

Apelante
: Fermina Morales Firmo

Apelado
: Banco BMG S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda

VOTO

Apelação interposta por
Fermina Morales Firmo
contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de
Banco BMG S.A.

Narra a autora que é aposentada por invalidez pelo INSS e recebe benefício previdenciário nº 1824064893. Afirma que percebeu a realização de descontos em seu benefício pelo banco requerido, sob a denominação de RMC, referente à reserva de margem consignável de cartão de crédito.

Alega que não teve a intenção de contratar empréstimo na modalidade de cartão de crédito.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

De início, anota-se que as preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como de inovação recursal, suscitadas pelo banco apelado em suas contrarrazões, confundem-se com o mérito e serão com ele analisadas.

Nota-se que, em suas razões recursais, a apelante impugnou os fundamentos da sentença, apresentou os argumentos de fato e de direito e requereu a reforma da sentença, de modo que preenchidos os requisitos do artigo 1.010 do CPC.

Assim, é caso de
rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

No que diz respeito à preliminar de inovação recursal, o banco alega que
a apelante não requereu a revisão de juros do contrato na petição inicial.

Do exame, e
xtrai-se dos pedidos realizados pela parte autora, ora apelante, na petição inicial (Id. 48636017 - Pág. 9-10)
que a ação foi ajuizada com o objetivo de declaração da inexistência do contrato ou, subsidiariamente, de nulidade.

Se reconhecida a nulidade do contrato de cartão de crédito, a consequência desta medida é a conversão da contratação em empréstimo consignado, com as características inerentes a esta modalidade de contratação, inclusive com relação à taxa de juros.

Sobre o assunto, é a jurisprudência:

“REVISIONAL. Falsidade de assinatura. Inovação em sede recursal. Recurso não conhecido, neste ponto. Saque do crédito rotativo de cartão de crédito. Consumidor que pretendia contratar empréstimo consignado. Cartão de crédito não utilizado. Reserva de Margem Consignável (RMC) que se confunde com o pagamento mínimo da fatura. Tentativa ilícita de aumentar a margem consignável para 35% dos rendimentos do mutuário, conforme autorizado pela Lei n.º 13.172/15. Prática abusiva. Inteligência do art. 39, inc. I, IV e V, do CDC.
Nulidade do contrato de cartão de crédito. Exegese do art. 51, inc. IV, do CDC. Precedentes deste E. Tribunal. Possibilidade de conversão do negócio jurídico nulo.
Inteligência do art. 51, § 2º, do CDC e do art. 170 do CC.
Conversão para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios. Precedente do C. STJ, em caso análogo.
Danos morais in re ipsa. Desconto de verba alimentar (benefício previdenciário). Precedentes do C. STJ. Valor reparatório fixado em R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Correção monetária que deve incidir a partir da publicação do acórdão. Juros de mora contados desde a citação. Responsabilidade civil contratual. Exegese da Súmula n.º 362 do C. STJ e do art. 405 do CC. Sentença reformada, nestes pontos. Repetição do indébito. Inadmissibilidade. Desconto que decorre de previsão contratual e paga parte do débito. Sucumbência mínima do mutuário. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido” (TJSP; Apelação Cível 1002695-61.2017.8.26.0438; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 4ª Vara; Data do Julgamento: 28/02/2018; Data de Registro: 28/02/2018).

Compreende-se, portanto, que
não houve inovação recursal no ponto, de modo que se rejeita a preliminar
.

Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito recursal.

Pois bem. Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, verifica-se que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos que demostram os descontos efetuados pelo banco requerido em sua folha de pagamento (Id. 48636018 - Pág. 4), caso em que incumbia ao requerido o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não restou demonstrado.

Embora o banco requerido tenha apresentado cópia do Termo de Adesão Cartão de Crédito celebrado entre as partes (Id. 48636033), tal documento, por si só, não se revela satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício da requerente.

O banco colacionou fatura referente a cartão de crédito em nome da autora, das quais se extrai que o cartão sequer foi utilizado para compras, porquanto consta apenas indicação de saque (Id. 48636034).

Verifica-se, ainda, que o repasse dos valores relativos ao empréstimo contratado fora realizado por meio de transferências eletrônicas (TED) para a conta da autora (Id. 48636035), de modo que não restou demonstrada a utilização do plástico pela autora.

Do exame, não se contatou igualmente a presença de termo de desbloqueio de cartão.

Ainda, em que pese os demais documentos colacionados pelo banco, é de se perceber que foram elaborados unilateralmente e não têm o condão de comprovar que o cartão de crédito fora desbloqueado ou ainda que fora realizada alguma compra.

Tais fatos corroboram as alegações de que a autora não buscou a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas sim um simples empréstimo consignado, conforme alegado na inicial, máxime porque se extrai das faturas que não houve a utilização do cartão para compras de qualquer natureza.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, enquanto o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite do requerente, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3º, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3º, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito , cujo lançamento foi realizado como “ saque ” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida” (TJMT - N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito , estaria celebrando empréstimo consignado . Todavia, desde agosto de 2009, o consumidor bancário se sujeitou ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito . 2 - No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado , quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito , com desconto em seu benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado , mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo. 4 – Pelos elementos dos autos, tais como: o tempo de distribuição até a sentença (10/2018 a 06/2019), a natureza do debate (revisão do contrato de cartão de crédito consignado ), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (modular o contrato celebrado e recalcular a dívida), além do valor atribuído à causa no montante R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), é razoável fixar em 12% do valor atualizado da causa” (TJMT - N.U 1032806-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

“AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. 1. Dos elementos fáticos retratados nos autos infere-se que a parte requerente nunca optou por realizar um empréstimo por meio de "saque com cartão de crédito", arcando com os juros muito superiores aos juros de empréstimo consignado. Cartão de crédito não utilizado pelo mutuário. Inexistência de prova da entrega e desbloqueio do cartão. O "saque" por meio de cartão de crédito" ocorreu através de transferência bancária ("TED") efetuada pela própria Instituição Financeira em conta bancária do mutuário. Conduta dolosa da Instituição, impondo a declaração de inexistência de relação jurídica e a devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados. 2. Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido” (TJSP;

Apelação Cível 1007788-05.2017.8.26.0438; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 28/01/2020).

Não há, então, como emprestar higidez à relação jurídica discutida nesta ação.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de determinar a conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado na época da contratação.

Nessa senda, nota-se que a autora sofreu aborrecimentos que extrapolam a esfera do mero dissabor, visto que foi surpreendida com intermináveis descontos em sua folha de pagamento, verba que apresenta natureza alimentar, sem que tivesse buscado esse tipo de contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3º, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3º, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito , cujo lançamento foi realizado como “ saque ” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida” (TJMT - N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

“VOTO Nº 30430 DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Empréstimo consignado contratado pela autora. Crédito outorgado mediante saque do crédito rotativo de cartão de crédito consignado. Vício de consentimento. Ocorrência. Suposta contratação de cartão de crédito consignado não provada pelo réu, ônus que lhe cabia. Nulidade do contrato de cartão de crédito. Possibilidade de conversão do negócio jurídico nulo. Inteligência dos arts. 51, § 2º, do CDC, e 170 do Código Civil. Conversão para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza. Precedente do STJ proferido em caso análogo. Danos morais in re ipsa. Desconto de verba alimentar. Precedentes do STJ. Valor reparatório fixado em R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido” (TJSP;

Apelação Cível 1005877-70.2018.8.26.0066; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de danos morais em R$10.000,00, conforme requerido pela autora, ora apelante, bem como porque em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Ainda, se verificada a ocorrência de falha na prestação do serviço pelo banco, é caso de se afastar a multa aplicada a título de litigância de má-fé.

A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa por parte da autora.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para julgar procedente a ação e determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como para condenar o banco apelado ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405, CC), bem como

para afastar a condenação da autora nas penas por litigância de má-fé.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, com a condenação do banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que se fixam em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020